Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo devedor, reformando a decisão que mantinha penhora de valores oriundos de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão (I) se houve omissão quanto à preclusão da impugnação à penhora; (II) se o acórdão embargado deixou de exigir prova da subsistência comprometida; e (III) se houve omissão quanto à possibilidade de se penhorar percentual inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. A alegação de preclusão não se sustenta, pois a decisão impugnada decorre de fatos supervenientes e de nova ordem judicial.
5. A análise da subsistência considerou os documentos existentes nos autos, sendo desnecessária prova adicional.
6. A possibilidade de penhora em percentual inferior foi afastada por insuficiência de rendimentos, o que inviabiliza qualquer constrição.
7. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.